Tribunal: TJMT
Processo: 1019314-34.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019314-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), LUIS PIRES DUARTE - CPF: 246.177.251-72 (AGRAVANTE), ROSILEI APARECIDA DUARTE - CPF: 639.559.209-25 (AGRAVANTE), DUARTE E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.164.154/0001-70 (AGRAVANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FLAVIANY RIBEIRO GARCIA ALMEIDA - CPF: 016.896.821-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019314-34.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIS PIRES DUARTE, ROSILEI APARECIDA DUARTE, DUARTE E CIA LTDA - EPP

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A BORDERÔS NÃO ANEXADO AOS AUTOS - AUSÊNCIA TAMBÉM DOS CÁLCULOS - EMENDA DA INICIAL ANTES DA EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA DO STJ – PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL – VALOR DA CAUSA CORRETO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se na inicial da Execução de Título Extrajudicial consta a respectiva Cédula de Crédito Bancário e há dúvidas apenas com relação aos Borderôs a ela vinculados e à planilha de cálculo anexada, deve ser propiciada a emenda da inicial para a juntada de documentos que demonstrem adequadamente o débito, antes da extinção da lide.

Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha.
(REsp 1229296/SP).

Segundo o STJ,
em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e efetividade processuais, de que "encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício

(art. 616, do CPC)" (AgRg no AgRg no REsp 987.311/MS citado no AgInt no REsp 1849649/MG).

O valor da causa na Ação de Cobrança de Dívida corresponde à soma corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da demanda

(art. 292, I, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019314-34.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIS PIRES DUARTE, ROSILEI APARECIDA DUARTE, DUARTE E CIA LTDA - EPP

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019314-34.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única Cível da Comarca de Aripuanã que rejeitou Exceção de Pré-Executividade.

Os agravantes alegam que os títulos executivos consistem em cédulas de crédito bancário e um borderô (duplicata mercantil), e que este último apresenta diversas irregularidades, pois a CCB B40531-4 à qual está vinculado, não foi anexada nos autos, não constam as assinaturas das duas testemunhas, além de estar
rasurado, alterado, suprimido ou com informações incluídas a posterior.

Afirmam que a Cédula de Crédito Bancário n. B305319416
está desacompanhada de cálculos e/ou extratos de conta corrente, tendo em vista que os cálculos de fls.40/41 são referentes ao borderô n° B40531845-4, e os cálculos de fls.46/51 são referentes a CCB n°B387066 e transações adversas
.

Apontam também erro quanto ao valor dado à causa.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 57897950).

Contraminuta no id n. 60706470.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019314-34.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIS PIRES DUARTE, ROSILEI APARECIDA DUARTE, DUARTE E CIA LTDA - EPP

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes defendem a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos porque o Borderô juntado aos autos contém rasuras, encontra-se desacompanhado do contrato ao qual está vinculado, não tem vem com assinatura de duas testemunhas, e a CCB nº B30531941-6 não traz os cálculos ou extratos da conta-corrente e tampouco o Borderô a ela relacionada.

No entanto, como relatado na inicial, a Execução de Título Extrajudicial se refere apenas às Cédulas de Crédito Bancário nº B30531941-6 e B387066- o primeiro concernente a borderô de desconto e o segundo a limite de cheque especial.

Sobre a CCB nº B30531941-6, o
caput
do art. 28 da Lei 10.931/2004 dispõe expressamente que cuida-se de título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta corrente elaborados conforme o §2.

Todavia, na cédula está convencionado que a forma de utilização do limite de crédito concedido
dar-se-ia através das liberações de recursos efetuadas pela Cooperativa em contrapartida à apresentação pelo Associado de recebíveis relacionados em borderôs de desconto, os quais, se aceitos pela Cooperativa, passarão a integrar a presente cédula para todos os efeitos
(sic id nº 57464969 - Pág. 49).

E a cláusula alusiva à APURAÇÃO DO VALOR DO DESCONTO estabelece que
A Cooperativa procederá o desconto dos recebíveis indicados nos borderôs apresentados e aceitos, creditando o valor líquido na conta de depósitos à vista do associado
(id nº 57464969 - Pág. 49).

Assim, estando a CCB ligada diretamente à emissão dos Borderôs, é necessário juntá-los para sua Execução, uma vez que a quantia disponibilizada será apenas com os descontos contidos nesse documento.

Mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE. LIQUIDEZ. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENHORA. VERBA PRESCINDÍVEL PARA MANUTENÇÃO E SUSTENTO DO DEVEDOR. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. OS TÍTULOS DE CRÉDITO QUE EMBASAM A EXECUÇÃO SÃO CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO, AS QUAIS PREENCHEM OS REQUISITOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 28, DA LEI Nº 10.931/2004.
Não há falar em inexigibilidade e iliquidez dos valores executados, uma vez que lastreada a execução nas cédulas de crédito bancário, as quais preenchem os requisitos da lei 10.931/04, acompanhadas dos borderôs a ela vinculados, bem como de demonstrativo do valor devido.
(...) . AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70083068031, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 21-11-2019).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. MORA. MULTA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS.

1. A Cédula de Crédito Bancário com limite de crédito vinculado a operações de descontos de recebíveis, acompanhada dos borderôs de descontos, constitui documentos aptos para embasar a execução.
(...) APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70069429959, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 25-08-2016)

A agravada trouxe à lide a CCB nº B30531941-6 sem os Borderôs, pois aquele anexado ao processo, está rasurado e possui dois números vinculados (B40531672-9 e B40531845-4 – id nº
57464969 - Pág. 54) e nenhum deles refere-se à CCB nº B30531941-6.

E mais, não incluiu nos autos a planilha de cálculo atinente a esse título, e sim a da CCB nº B40531845-4.

A ausência do Borderô pertinente à CCB nº B30531941-6 e de seus cálculos impõe a extinção do feito sem resolução do mérito em relação a esse título.

Contudo, deve ser propiciado à exequente (agravada) emendar a inicial com a documentação mencionada, no prazo legal, sob pena de extinção, em observância aos princípios da celeridade, instrumentalidade das formas e economia processual, consagrados nos artigos 4º e 8º do CPC/2015.

Jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL PARA ACRESCENTAR A PLANILHA. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE.

(...)

3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e efetividade processuais, de que "encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (art. 616, do CPC)" (AgRg no AgRg no REsp 987.311/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/04/2012, DJe de 19/04/2012).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1849649/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL PELO TRIBUNAL A QUO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA DOCUMENTAL - OFENSA À NORMA PROCESSUAL VERIFICADA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se o acórdão que reforma a sentença - que julgou procedente a ação monitória - para extinguir o processo por inépcia da inicial, sem intimar o autor para suprir a falta de documentos, ofende a legislação processual.

(...)

2. Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha.

3. O fato de a emenda à inicial ter se dado após a contestação do feito, por si só, não inviabiliza a adoção da diligência corretiva prevista no art. 284 do CPC/1973.
(AgRg no AREsp 196.345/SP, Rel.Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/02/2014).4. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1229296/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESAS COM NOMES IGUAIS. MESMO GRUPO ECONÔMICO. PROCESSUAL CIVIL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE, DA ECONOMIA E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL.PRECEDENTES. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso de forma suficientemente fundamentada.

2. A jurisprudência deste Tribunal, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos autos.

3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 852.998/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018).

Dessa maneira, é inviável extinguir a lide neste momento, já que antes deve ser possibilitada a emenda da inicial.

No que tange ao valor da causa, está correto, visto que na época reportava-se ao
quantum
devido buscado na Execução, consoante inciso I do art. 292 do CPC, e o aumento da dívida com o transcurso dos anos em razão da incidência dos encargos de inadimplência não o altera.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para determinar a emenda da inicial com a juntada do Borderô vinculado à CCB nº B30531941-6 e também de seus cálculos, sob pena de extinção da Ação sem resolução do mérito no que diz respeito a esse título.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020